Tribunal: TJSP
Processo: 2143022-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso de Credores
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo banco credor – Recebimento como agravo interno – Inconformismo do banco credor – Descabimento – Credor que está a recorrer de ato judicial despido de conteúdo decisório que não lhe gera qualquer lesividade, tudo a corroborar o não conhecimento do agravo de instrumento

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo banco credor – Recebimento como agravo interno – Inconformismo do banco credor – Descabimento – Credor que está a recorrer de ato judicial despido de conteúdo decisório que não lhe gera qualquer lesividade, tudo a corroborar o não conhecimento do agravo de instrumento interposto – Decisão mantida – Recurso desprovido.